Tribunal: TJBA
Processo: 2002569-48.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002569-48.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ALEX SANTOS DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONCURSO FORMAL. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. MENORIDADE RELATIVA. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REPERCUSSÃO NA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisões do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA que indeferiram o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), praticado em concurso formal com o delito de roubo majorado, bem como, por consequência, o pedido de progressão de regime. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se, para fins de prescrição, deve ser aplicada a regra do art. 119 do Código Penal também nos casos de concurso formal de crimes; (ii) saber se a menoridade relativa do agente à época dos fatos impõe a redução do prazo prescricional; e (iii) verificar os efeitos do reconhecimento da prescrição sobre o cálculo da pena remanescente e a análise do requisito objetivo para progressão de regime. III. Razões de decidir 3. O art. 119 do Código Penal determina que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito isoladamente, regra aplicável também ao concurso formal, inexistindo distinção legal que autorize o cômputo da pena unificada para fins prescricionais. 4. A pena relativa ao crime de corrupção de menores enquadra-se no art. 109, V, do Código Penal, devendo o prazo prescricional ser reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos, nos termos do art. 115 do Código Penal. 5. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 244-B do ECA. 6. A extinção da punibilidade pelo crime prescrito altera a pena total em execução, exigindo novo exame do requisito objetivo para a progressão de regime pelo Juízo da Execução. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo em execução penal conhecido e provido, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: “1. A regra do art. 119 do Código Penal aplica-se ao concurso formal de crimes, impondo a análise isolada das penas para fins de prescrição. 2. A menoridade relativa do agente reduz pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal. 3. Reconhecida a prescrição de um dos crimes, a pena remanescente deve ser recalculada para fins de execução e progressão de regime.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115 e 119; ECA, art. 244-B. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 2002569-48.2025.8.05.0001, em que figura como Agravante ALEX SANTOS DA SILVA e como Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento eletrônica, em julgar provido o recurso, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR